Tribunal: TJMT
Processo: 1014195-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014195-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), CRISTINA MARTINS DOS REIS - CPF: 708.995.091-34 (AGRAVANTE), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (AGRAVADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014195-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTINA MARTINS DOS REIS

AGRAVADO: BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR

REJEITADA
– IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UMA COMARCA – COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO (ART. 60 DO CPC) – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO - MULTA DESCABIDA -
PEDIDO DO AGRAVADO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

É tempestivo o Recurso protocolado dentro do prazo legal previsto no art. 1.003, §5o do CPC.

Se o imóvel
sub judice
está localizado em mais de uma comarca, a competência do juízo será fixada pela prevenção (Art. 60 do CPC).

Não cabe a aplicação de multa se não verificado o caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014195-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTINA MARTINS DOS REIS

AGRAVADO: BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014195-29.2019.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Água Boa que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização, rejeitou o argumento de incompetência absoluta.

A agravante alega que o entendimento do juízo
a quo
foi de que, em
se tratando de imóvel, cuja área integra duas comarcas limítrofes, a competência é definida pela regra da prevenção, consoante disciplina o art. 60 do Código de Processo Civil, sendo que a demanda ora em destaque foi ajuizada no dia 27 de agosto de 2018 e o processo n. 1238-98.2019.811.0004, distribuído para a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, foi ajuizado no dia 06 de fevereiro de 2019, motivo o qual torna-se prevento para analisar a presente ação possessória
.

Aduz que o imóvel
a) está localizado dentro do Município de Araguaia/MT uma área de 1.492,5391 ha, sendo que a sede do imóvel também está localizada no Município de Araguaiana/MT; b) está localizado dentro do Município e Cocalinho/MT uma área de 1.414,3960 ha
.

Diz que o mapa e o memorial descritivo do georreferenciamento certificado no INCRA comprova que ele pertence ao município de Araguaiana/MT.

Defende a competência do juízo de Barra do Garças para processar e julgar o feito.

Justiça gratuita deferida e antecipação da tutela recursal indeferida (ID 17574461).

Na contraminuta a agravada suscita a intempestividade do Recurso visto que não ocorreu indisponibilidade do sistema, e pede a condenação da agravante à multa de 10% sobre o valor atualizado da causa ante o seu intuito protelatório (ID 20890971).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014195-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTINA MARTINS DOS REIS

AGRAVADO: BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Intempestividade

A agravada suscita preliminar de intempestividade do Recurso porque, ao contrário do que aduz a agravante, não ocorreu indisponibilidade do sistema a justificar o atraso.

Porém, verifica-se nos autos de origem que o prazo para recorrer teve início em 09/09/2019 e a interposição deu-se em 23/09/2019, ou seja, dentro dos 15 dias previstos no art. 1.003, §5o, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

A agravante aduz que a área do imóvel
sub judice
integra dois municípios, sendo que 1.492,5391ha estão em Araguaiana/MT, onde também se encontra sua sede, e 1.414,3960ha estão em Cocalinho/MT.

Dessa maneira, afirma que a competência para conhecer e julgar o feito é da Comarca de Barra do Garças (que engloba o município de Araguaiana), conforme art. 47, 2o, do CPC, que estabelece o foro da situação da coisa como critério de competência absoluta em demandas de natureza possessória.

O art. 60 do CPC dispõe que
se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.

Humberto Teodoro Junior ensina:

Se o imóvel litigioso estiver situado em mais de uma circunscrição judiciária, qualquer um dos foros que o jurisdiciona será competente para as ações reais a ele relativas, fixando-se a competência pelo critério da prevenção.

Portanto, ambas as comarcas (Água Boa e Barra do Garças) são competentes para o julgamento da lide, à escolha da autora, independentemente de em qual delas se situa a maior parte do imóvel e de onde está a sede ou registrada a matrícula; considera-se apenas o requisito da prevenção.

Ademais, embora a agravante alegue que em 2006 foram propostas outras demandas em Barra do Garças, todas já transitaram em julgado, o que não gera prevenção.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UMA COMARCA. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO CPC. Nos termos do art. 60 do CPC "Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca , seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel". Precedentes do STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
(TJ-GO - Conflito de Competência: 02740937220198090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2019, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 07/11/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
AFASTADA. IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UMA COMARCA. 1 - Quando existe acórdão, é este, via de regra, o objeto da ação rescisória, salvo se o recurso não foi conhecido ou se não abrangeu o tema da sentença que motiva a rescisão. 2 -Uma vez que o imóvel está situado na divisa de dois municípios, que são comarcas, ou seja, Rio Verde e Santa Helena de Goiás, conclui-se que a propositura da ação na comarca de Rio Verde fez estender, por prevenção, a jurisdição para a parte situada na comarca de Santa Helena de Goiás, não havendo que se falar em incompetência absoluta do juízo da 1a Vara Cível da comarca de Rio Verde. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
(TJGO, AÇÃO
RESCISORIA 320766-92.2011.8.09.0000, Rel. DES. CARLOS ESCHER, 2A SEÇÃO CIVEL, julgado em 20/04/2016, DJe 2021 de 05/05/2016)

Por fim, a agravada pleiteia a condenação da agravante à multa de 10% sobre o valor atualizado da causa em razão do intuito protelatório.

Contudo, não se constata esse propósito, nem má-fé da agravante, já que não ficou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC e ela apenas valeu-se da via recursal cabível para impugnar a decisão.

Pelo exposto,
indefiro o pedido da agravada, e nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020